Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ÓBITO. RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DISTRITAL. CLASSIFICAÇÃO DE TRIAGEM INSATISFATÓRIA. ATRASO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal abrange tanto os atos comissivos como os omissivos do Poder Público.
2. Demonstrada a falha na triagem em saúde ocorrida em Hospital público, que resultou no atraso no atendimento de urgência prestado a recém-nascido, impactando no desfecho do seu quadro clínico que evoluiu para o óbito, resta configurada a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar, como determina o art. 5o, X, da Constituição Federal.
3. Tomando-se por base a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa dos envolvidos, o valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima. Observados tais parâmetros, o quantum arbitrado na origem – R$ 100.000,00 (cem mil reais) - não comporta redução.
4. Recurso conhecido e não provido.